Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732206-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES APELADO: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIO RODRIGUES TAVARES contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Ressarcimento ajuizada por INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a restituir ao autor os valores apontados na inicial. Em sede preliminar, o Apelante aduz que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio, de modo que os documentos dos autos acrescido da declaração de imposto de renda do exercício de 2023 comprovam a situação de hipossuficiência, até mesmo porque não houve evolução patrimonial de sua parte. Assim, em atenção ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 98 e 99, §7o, do Código de Processo Civil – CPC, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma do necessário. Vale trazer que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, nada obstante a juntada da última declaração do imposto de renda, observa-se que as declarações não foram suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento do Apelante. Não há elementos nos autos que evidenciem a situação de hipossuficiência, uma vez que as declarações de imposto de renda, por si só, não refletem eventual contexto de incapacidade econômica autorizador das benesses da gratuidade de justiça. Portanto, as provas juntadas aos autos e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência, pois não se demonstrou eventual incapacidade econômica para pagamento das custas, de modo que o pagamento das despesas processuais não gera demasiado prejuízo ao sustento do Apelante. Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira do Apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator